Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.ERRO DE CÁLCULO CORREÇÃO. PENA DE MULTA NO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE DESACATO. RECONHECIMENTO. PENAS REDIMENSIONDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas presentes no acervo probatório demonstram que o apelante, ao ser abordado pelos policiais, após suspeita de embriaguez, proferiu contra eles palavras ofensivas, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição pelo crime de desacato.
2. Procede-se à correção da pena privativa de liberdade, em razão de equívoco quanto ao cálculo resultante da fração aplicada na segunda fase da dosimetria do delito de embriaguez ao volante. 2.1. Reduz-se, ainda, a pena de multa, quanto a este crime, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime de desacato, se o apelante admitiu que xingou os policiais, embora não tenha se recordado dos vocábulos ou expressões contra eles proferidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.